Tribunal: STF
Processo: ARE 1455475
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 1º.7.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por José Caetano Lopes e outros, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEI ESTADUAL N. 13.666/2002. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 289).



    2. Publicada essa decisão em 2.7.2025, Paraná Previdência Serviço Social Autônomo opôs, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 290).



    Argumenta que, “no primeiro julgamento do recurso de Apelação ora recorrido, foram arbitrados honorários em razão da sucumbência recíproca, no valor de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). No acórdão de retratação, a câmara negou provimento ao recurso de Apelação, redistribuindo o ônus sucumbencial” (fl. 1, e-doc. 290).



    Evidencia que “a interposição de Recurso Extraordinário e depois de inadmitido o mesmo na origem, a interposição de Agravo, demandaram trabalho dos patronos dos réus. Contudo, embora desprovido o Recurso Extraordinário com Agravo, Vossa Excelência deixou de arbitrar honorários de sucumbência recursais, em razão do desprovimento” (fls. 1-2, e-doc. 290).



    Pede “o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja majorada a sucumbência para parte Recorrente” (fl. 2, e-doc. 290).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Tem-se, na origem, ação ordinária interposta por José Caetano Lopes e outros, objetivando a condenação da Paraná Previdência Serviço Social Autônomo ao pagamento de indenização por alegada inércia legislativa quanto à revisão geral anual de vencimentos.



    A apelação interposta por José Caetano Lopes e outros foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, “redistribuindo-se, então, o ônus sucumbencial, a ser agora integralmente atribuído aos Demandantes, que devem pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC), dada notadamente a mediana complexidade e o tempo de tramitação do feito, sem prejuízo, se for o caso, de observância ao teor do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 56).



    Contra o acórdão do Tribunal de origem, José Caetano Lopes e outros interpuseram o presente recurso extraordinário com agravo, que foi desprovido (e-doc. 289).



    6. A embargante requer “seja majorada a sucumbência para parte Recorrente” (fl. 2, e-doc. 290). 



    O acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo Código de Processo Civil. Na espécie, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias antecedentes, cabível a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “(...) 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “(...) 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    “(...) 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”  
(ARE n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos”  
(RE n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    A decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios.



    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado na origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. Ficam mantidos os demais termos da decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora